Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DANOS MATERIAIS. LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. DETERIORIZAÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A LOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil, em seu artigo 569, inciso II, e a Lei no 8.245/1991, em seu artigo 23, incisos I e VIII, determinam que são obrigações do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, exigíveis legal ou contratualmente, no prazo estipulado; assim como pagar as despesas de telefone, luz, gás, água e esgoto.
2. É lícita a cláusula contratual que obriga o locatário a devolver o imóvel, ao fim do contrato, nas mesmas condições em que o recebeu, responsabilizando-se por todas as depreciações (Art. 186, 187 e 927 do CC).
3. Caberia ao locador, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar a alegada deterioração do imóvel, durante o tempo de locação, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.